Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-38.2023.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000465-38.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRICK RENANN CAMPOS SCHIRMER - CPF: 075.931.531-00 (APELANTE), BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER - CPF: 084.257.591-02 (APELANTE), JULIANO CESAR DOS SANTOS - CPF: 069.175.721-60 (APELANTE), PAULO HENRIQUE SOUZA MAIA - CPF: 061.030.911-01 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELANTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), JULIANO CESAR DOS SANTOS - CPF: 069.175.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK RENANN CAMPOS SCHIRMER - CPF: 075.931.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE SOUZA MAIA - CPF: 061.030.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCILENE PENHA DE FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO
– TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGIA TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONVERSAS INTERCEPTADAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES QUE DILIGENCIARAM NAS APURAÇÕES – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR QUE O ACUSADO SE AGREMIOU, DE MODO DURADOURO E PERENE, AO ‘COMANDO VERMELHO’, EXERCENDO FUNÇÃO DE ‘GERENTE’ NA REGIÃO, EM PROL DA FACÇÃO – EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE – VÍTIMA SUBMETIDA, MEDIANTE EMPREGO DE EXTREMA VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA, A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL, VISANDO CONSEGUIR COM QUE ELA FALASSE O ATUAL PARADEIRO DO SEU EX-NAMORADO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ABSOLVIDO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO –
DOSIMETRIA
–
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE ENVOLVIMENTO DE MENOR
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – INOCORRÊNCIA – CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ANEXADA AOS AUTOS –
RECURSO IMPROVIDO
.

Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

“(...) A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.’ (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”

É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do apelante estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘gerente’ na região de Tangará da Serra/MT.

Demonstrado que o apelante e outras pessoas submeteram a vítima, mediante emprego de extrema violência física e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, desferindo-lhe socos e ameaçando-a de morte a todo momento sob a mira de suas armas de fogo, visando com isso conseguir com que ela falasse o atual paradeiro do seu ex-namorado; fizeram chamada de vídeo, oportunidade em que recebiam ordens de terceiro, que também fez questionamentos e ameaças à vítima Maria Clara e sua família, exigindo informações de seu ex-namorado. Portanto, o reconhecimento do crime de tortura impossibilita qualquer pretensão no sentido de desclassificar o referido crime para o de lesão corporal.

Quanto a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, observa-se que o apelante não possui interesse recursal neste ponto, eis que foi absolvido da imputação relativa à prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para condenação.

Quanto ao afastamento da causa de aumento de pena de envolvimento de menor, diante da ausência de consulta em documento hábil que demonstre a idade do menor envolvido. Entretanto, consta dos autos cópia da certidão de nascimento do menor, a qual comprova a menoridade do referido à época dos fatos (17 anos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
Brenno Lucas Matos Scheffer
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante nos seguintes termos:

BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER,
como incurso nas penas do artigo 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa), e artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 3º e § 4º, inciso II, da Lei 9.455/97 (tortura),
à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento de pena no
fechado
; bem como
ABSOLVÊ-LO
quanto à prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e VII e § 2º-A, inciso, I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para condenação, e;

Absolveu
os acusados
JULIANO CÉSAR DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE SOUZA MAIA e JOSE ELGGY ALVES DA SILVA
, já qualificados, com relação a todos os delitos imputados, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para condenação.

Inconformado
Brenno Lucas Matos Scheffer
, através da Defensoria pública interpôs recurso de apelação (id. 212233835). Em suas razões suscita, em
preliminar
:
(a)
a arguição de inconstitucionalidade incidental por vício formal da resolução n. 11/2017 TJMT com supressão parcial do texto “com jurisdição em rodo o Estado”, violação do artigo 22, inciso I e artigo 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal. Ainda, por contrariedade e negativa da vigência de lei Federal;
(b)
uízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT no Incidente 1000243-70.2023.811.0055 decretou a prisão preventiva dos acusados, devendo ser suscitado conflito de competência;
(c)
a nulidade das provas por decisão de juízo incompetente. No
mérito
, sustenta tese absolutória por negativa de autoria em relação ao crime de organização criminosa. Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena de envolvimento de menor, por ausência de documentação hábil, além da desclassificação do crime de tortura para o crime de lesões corporais e do crime de roubo majorado para o delito de furto (id. 212233855).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo intacta a r. sentença (Id. 212233859).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo não acolhimento das preliminares, e no mérito pelo desprovimento do recurso (id. 218719170), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Organização Criminosa e Tortura. Art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei nº. 12.850/2013 e Art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 3º e § 4º, inciso II, da Lei nº. 9.455/97. –
I - Das Preliminares:
– Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas e por via de consequência pela determinação da remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT. –
Não acolhimento
– In casu, a questão foi analisada em diversas oportunidades por esse e. Tribunal de Justiça, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017- TP. – Ademais, diante da jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal de origem que envolve a prática do crime de organização criminosa, não há se falar em incompetência territorial, bem como em nulidade dos atos processuais e das provas produzidas. – Por corolário, não há como se acolher as preliminares suscitadas. –
II - Do Mérito:
– Almejada absolvição do apelante Brenno do crime de Organização Criminosa, sob o argumento de ausência provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP e quanto ao crime de Tortura pela sua desclassificação para o crime de Lesão Corporal. –
Inadmissibilidade
– Do exame atento dos autos é plenamente verificável que todos os fatos e provas angariadas foram confirmadas pelo conjunto probatório produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas cujas declarações confirmaram a presença de elementos evidenciadores de que o apelante Brenno, integrou de forma ordenada, com divisão de tarefas, a Organização Criminosa “Comando Vermelho”, bem como praticou o crime de tortura, disposto no Art. 1º, inciso II, § 4º, II, da Lei nº. 9.455/97, contra a vítima Maria, devendo ser mantida incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo a quo neste tópico pelos seus alicerçados fundamentos, não havendo assim em que se falar em absolvição por ausência de provas do crime de Organização Criminosa, tampouco em desclassificação do crime de Tortura para o crime de Lesão Corporal. –
Pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E DOS ATOS PROCESSUAIS E DOS PRODUZIDAS PELA AUTORIDADE JUDICIAL INCOMPETENTE.

Antes de adentrar no mérito da pretensão, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente, ao artigo 5º, inciso LIII, e artigo 22, inciso I, ambos da Constituição Federal e ao artigo 69, inciso I, e artigo 70, ambos do Código de Processo Penal, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que a
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Ainda em sede preliminar, a i. defesa suscita a
nulidade dos atos e provas produzidas perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, sob o argumento de que a medida em questão foi
decretada por magistrado sabidamente incompetente
, qual seja, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Fortes nestes argumentos, o apelante requer o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo, inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal.

Nada obstante as alegações da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que a investigação que deu origem à presente ação penal teve início na
Comarca de Tangará da Serra
/MT, onde o Juízo da Segunda Vara Criminal incumbiu-se de exercer jurisdição cautelar no inquérito, tendo inclusive homologado a prisão em flagrante e convertido a em prisão preventiva, na audiência de apresentação.

Na sequência o Ministério Público atuante na Comarca de Tangará da Serra/MT ofereceu denúncia em desfavor do apelante e dos demais acusados (id. 212233719), como incursos nos artigos 2º, §2º e § 4º, inciso I da Lei n. 12.850/2013 (Fato 1), artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §3º e § 4º, inciso II da Lei n. 9.455/97 c/c artigo 29 do Código Penal (Fato 2) e artigo 157, §2º, inciso II e VII e § 2º-A, inciso I c/c artigo 29 do Código Penal (Fato 3), em concurso material.

Ainda, manifestou o Presentante do Órgão Ministerial pelo declinação de competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, eis que caracterizado o crime de organização criminosa.

A autoridade judicial da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT acolheu a manifestação do Ministério Público e, em
30 de janeiro de 2023
, declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos de inquérito ao Juízo Especializado da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, por verificar a existência de indícios plausíveis de envolvimento dos investigados com organização criminosa (id. 212233724).

Os autos, então, aportaram conclusos no Juízo da 7ª Vara Criminal desta Capital, que, em
31 de janeiro de 2023
, reconheceu a própria competência e
recebeu a denúncia e ratificou os atos decisórios até então praticados pelo Juízo Criminal de Tangará da Serra
, ao mesmo tempo em que ainda manteve a prisão preventiva dos acusados.

A propósito, consignou o competente Juízo Especializado que
“
RATIFICO
os atos processuais praticados na origem”
(id. 212233725).

Pois bem.

Como é cediço, “
identificada a incompetência do Juízo, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou sua revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente,
para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por autoridade que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito
” (AgRg no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) (g.n.).

Ao regulamentar a competência territorial da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e conferir, à época, a esta
“jurisdição em todo o Estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça está apenas aplicando o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Em razão da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 03/2006, objetivando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Nesse ínterim, o Provimento 004/2008-CM acatou a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual, à época, para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sobre o tema, as Cortes Superiores já firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Com efeito, a Resolução nº 11/2017/TP estabeleceu de forma expressa a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública), para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado.

Nesse sentido, já decidiu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...) ‘A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de
autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria.
Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis,
o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
’ (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”
(g.n.)

Com essas considerações, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), como é o caso dos autos, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, inclusive sobre aqueles que já atuaram no feito, conforme já decidiu anteriormente este c. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu a legitimidade do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior na Unidade Federada, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que o apelante foi prejudicado pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente
, a corroborar a inexistência de nulidade,
ex vi
do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares
arguidas.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, objetiva a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação para o crime de organização criminosa e no tocante a ao crime de tortura a sua desclassificação para o crime de lesão corporal.

Consta da exordial acusatória:

“
Fato 1: art. 2º, § 2º e § 4º, inc. I da Lei 12.850/2013

Consta da investigação que no mês de janeiro de 2023, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados José Elggy Alves Silva (“Meia-Noite”), Brenno Lucas Matos Scheffer, Juliano César dos Santos e Paulo Henrique Souza Maia, além de uma outra pessoa não identificada, em unidade de desígnios e cooperação, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à prática dos mais variados crimes, especialmente tráfico de drogas, homicídios e afins, com o emprego de armas de fogo e com a participação do adolescente Patrick Rennan Campos Schirmer (17 anos), sempre com o objetivo de obter vantagens, de todas as naturezas.

Restou demonstrado nos autos que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho” incorreram sob essa condição para a prática dos crimes de tortura e roubo descritos nos fatos abaixo descriminados.

Ressai dos autos que os indiciados tinham a finalidade de promover a mencionada facção armada, constituída por meio de uma sistema rigoroso de regras e mediante divisão de tarefas, estabelecidas de forma a orientar as ações criminosas estruturadas dos seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos para a prática de diversos crimes, inclusive a tentativa de homicídio abaixo, sob ordem emanada das lideranças, as quais estão presas na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, dentre elas o denunciado José Elggy Alves Silva (“Meia-Noite”).

Fato 2: art. 1º, inc. I, “a”, § 3º e § 4º, II da Lei 9.455/97 c/c 29 CP

Extrai-se, ainda, que na noite de 12 de janeiro de 2023, por volta das 20h40min, na residência localizada na Rua C, Qd 08, Lt 29, Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados José Elggy Alves Silva (“Meia-Noite”), Brenno Lucas Matos Scheffer, Juliano César dos Santos e Paulo Henrique Souza Maia, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o menor Patrick Rennan Campos Schirmer (17 anos) e outra pessoa não identificada, constrangeram a adolescente Maria Clara de Freitas Souza (15 anos), com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, resultando-lhe lesões gravíssimas, conforme laudo de exame de corpo de delito (p. 53 ss.) e fotos (p. 107-111).

Fato 3: art. 157, § 2º, II e VII e § 2º-A, I c/c art. 29 CP

Consta também da investigação que na mesma noite de 12 de janeiro de 2023, por volta das 20h40min, na residência localizada na Rua C, Qd 08, Lt 29, Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados José Elggy Alves Silva (“Meia-Noite”), Brenno Lucas Matos Scheffer, Juliano César dos Santos e Paulo Henrique Souza Maia, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Patrick Rennan Campos Schirmer (17 anos) e outra pessoa não identificada, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (canivete) e armas de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular pertencente à vítima Maria Clara de Freitas Souza (15 anos)...”

Para se evitar tautologia, peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, que utilizo como fundamentos de decidir:

“...Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria delitiva, no que tange aos delitos de
tortura
e
organização criminosa
, restou demonstrada e recai de forma inconteste somente sobre o réu
BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER.

Segundo a dinâmica narrada nos autos, por determinação do denunciado JOSÉ ELGGY, vulgo “Meia-Noite”, que se encontra detido em presídio na capital, os réus BRENNO LUCAS, JULIANO CÉSAR e PAULO HENRIQUE, além do menor Patrick Rennan e outro sujeito não identificado, portando armas de fogo e um canivete, invadiram a residência da vítima Maria Clara à procura de informações sobre o paradeiro de Robson, seu ex-namorado que, supostamente, possuía envolvimento com a facção criminosa rival denominada PCC.

Ato contínuo, os denunciados e o menor infrator iniciaram a sessão de tortura da vítima, desferindo-lhe socos e ameaçando-a de morte a todo momento sob a mira de arma de fogo, visando com isso conseguir com que ela falasse o atual paradeiro do seu ex-namorado Robson Costa.

Nesse momento, tem-se que os réus presentes fizeram chamada de vídeo, oportunidade em que recebiam ordens do vulgo “Meia-Noite”, que também fez questionamentos e ameaças à vítima Maria Clara e sua família, exigindo informações de seu ex-namorado.

Não obtendo tais informações, os denunciados e o menor seguiram nos atos de tortura, ocasião em que questionaram a vítima “se ela preferia morrer ou que cortassem sua língua”, tendo ela decidido pela segunda opção, quando então os implicados, em posse de um canivete, cortaram parte da língua da ofendida, causando-lhe as lesões gravíssimas descritas no laudo pericial.

Na sequência, relata que os denunciados e o menor infrator roubaram o aparelho celular da vítima e empreenderam fuga do local, dispensando em lugar diverso o canivete e o pedaço da língua da vítima, posteriormente localizados pelos investigadores, que efetuaram a prisão dos envolvidos.

Dos réus 1) BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, 2) JULIANO CÉSAR DOS SANTOS e 3) PAULO HENRIQUE SOUZA MAIA.

Interrogados em juízo, os réus negaram envolvimento nos crimes investigados (relatório de mídia de Id 134144068).

Dessa forma, o cerne da questão, no primeiro momento, reside em aferir a presença e a participação dos réus nos delitos narrados na peça incoativa.

Do réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER.

Dito isto, de acordo com os elementos probatórios amealhados, tem-se por confirmada, acima de dúvida razoável, apenas a participação do réu
BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER
, cuja negativa encontra-se dissociada do conjunto probante e quedou-se isolada nos autos, sem amparo fático.

Isso porque, a vítima, perante a autoridade policial, logo após os fatos, foi capaz de identificar, através de reconhecimento fotográfico, o denunciado BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, além do menor Patrick Rennan, conforme termo de reconhecimento de pessoa de Id 107822788.

A vítima, em Delegacia, esclareceu que os increpados estavam de “cara limpa”, o que facilitou o reconhecimento, aliado ao fato de que já conhecia alguns de vista.

Ao narrar os atos ao qual foi subjugada, disse que os responsáveis por adentrar sua residência foram Patrick, um terceiro que não pôde identificar e o réu BRENNO, ao passo que os demais permaneceram do lado de fora, dando suporte na posse de um veículo utilizado para fuga dos algozes.

Em juízo, a vítima relatou os fatos nos seguintes termos (relatório de mídia de Id 134144068), in verbis:

“[...] Que os fatos ocorreram por volta das 19 ou 20 horas. Que sua mão tinha feito um bolo e a declarante postou no status. Que o Patrick viu e pediu para ir à casa declarante comer. Que ficou dentro de casa esperando o Patrick. Que o Patrick ligou e disse que não conseguia achar a casa, depois saiu na porta de casa para receber ele. Que tinham dois outros rapazes com ele e em dado momento colocaram a mão na boca da declarante e disseram para não gritar, senão iriam atirar. Que a declarante estava com o irmão de 3 anos no colo e só pediu para deixar ela levar o menino para a mãe, depois disse que poderiam fazer o que quisessem [...] Que uma pessoa ficou vigiando a porta e janela com uma arma. Que o Patrick e mais uma pessoa levaram a declarante para o quatro e ligaram para o “meia noite” e colocaram outras pessoas na ligação. Que um deles seria o ex-namorado da declarante. Que a declarante perguntou para o “meia noite” o que iriam fazer com ela, mas disse que não iria acontecer nada de mal [...] Que o Patrick começou a cortar a língua da declarante e outro terminou [...] Que fugiram em um carro branco, seria um gol [...] Que eles estavam em 05 pessoas, 02 no carro e 03 dentro da casa. Que dentro da casa estavam o Patrick, um que teria o vulgo de espingarda e não lembra do outro [...] Que a declarante foi embora para Nova Monte Verde [...] Que ficou com muitos traumas e medo [...] Que a mãe tinha que levar a declarante no ônibus. Que recebe ameaças até hoje [...] Que o Patrick ameaça a declarante até hoje. Que não sai de casa com medo, sempre de carro e mãe acompanhando. Não consegue frequentar a escola por medo [...] Que perguntavam sobre o paradeiro do ex-namorado da declarante, de nome Robson. Que como tinha informações dele no celular da declarante, mandaram ela desbloquear o aparelho, caso contrário cortariam o seu dedo. Que pediram para a declarante tirar a senha de todas as redes sociais. Que o Robson, ex-namorado, era envolvido com o PCC [...] Que a arma de fogo não foi disparada. Que os outros dois, além do Patrick, chegaram a pé e com roupa do serviço. Que não conseguiu ver quem estava dentro do carro que os envolvidos fugiram. Que o JOSÉ ELGGY tinha mandado solicitação para a declarante com foto dele. Que conhece ele por foto. Que na ligação, só as outras pessoas viam a declarante, a câmera deles estava desligada, só ouvia a voz. Que a ameaça com perfil fake é datada de 03/02/2023, às 16:16 [...] Que nas duas chamadas de vídeo, a voz era a mesma [...] Que das três pessoas que entraram em sua casa, conhecia o Patrick e já tinha visto o outro, mas não recorda seu nome [...] Que empurraram a declarante de fora para dentro da casa [...] Que perguntaram se queria morrer ou ficar sem um pedaço da língua [...] Que foram feitas duas ligações [...] Que uma ligação foi normal e quando cortaram a língua foi por vídeo, mas a pessoa do outro lado da ligação estava com a câmera desligada. Que reconheceu o “meia noite” somente pela voz [...] Que já tinha conversado com ele antes [...] Que reconheceu o Paulo Alexandre, que usaria o nome de “meia noite” e José Denis [...] Que antes tinha mandado mensagem usando perfil falso se passando por membro do PCC. Que nas ligações a declarante só falou com uma pessoa. Que não identificou as 02 (duas) pessoas que estavam no carro. Que depois dos fatos a polícia mostrou algumas fotos para a declarante, que reconheceu o Patrick e outro menino que não lembra o nome. Que no reconhecimento das fotos apresentadas em audiência, no total de 06 pessoas com identificação de 01 a 06,
o número 1 (BRENNO) esteve dentro da casa da declarante.
Que o número 4 é o Paulo, mas não esteve na sua casa e nem o reconheceu no carro. Que o Patrick morava junto com a pessoa de número 4. Que essa pessoa com identificação “4”, Paulo, no mesmo dia, chamou a declarante para ir à sua casa, e sabia que ele não gostava dela. Que o número 5 é o Patrick. Que não reconheceu os demais. Que não conhece o número 3 [...]”.

Frise-se que, logo após os fatos, poucas horas depois de ser submetida à violência narrada na inicial, a ofendida indicou precisamente a participação dos envolvidos no evento criminoso, de modo que o réu BRENNO adentrou sua residência e manteve vigilância da casa enquanto o menor Patrick e terceiro não identificado cortavam sua língua.

Diante das firmes declarações prestadas pela vítima aos investigadores da polícia civil, pouco tempo depois das agressões sofridas, foi possível a realização da prisão dos réus, bem como a apreensão do menor Patrick, todos na mesma residência.

Após a apreensão em flagrante de ato infracional, o adolescente Patrick, igualmente reconhecido pela ofendida, indicou o local em que dispensaram o canivete utilizado para a prática da tortura, tal qual o pedaço da língua da vítima, registrados no arquivo fotográfico de Id 107824824 e Id 107822533.

Logo, observa-se que a vítima reconheceu o réu BRENNO, de forma segura, em ambas as fases do processo, apontando-o como responsável por entrar em sua residência na data dos fatos e fazer a vigilância do ambiente enquanto outros dois, efetivamente, a torturavam:

“[...] QUE, sua genitora retornou para sala e segurou a mão da declarante,
BRENNO ficou vigiando a frente da casa
, o suspeito moreno colocou a arma na sua cabeça e PATRICK pegou um canivete que estava em posse dele começou a cortar um pedaço de sua língua, como ele não conseguiu passou para o suspeito moreno tendo ele cortado com muita dificuldade o que causou muito sofrimento a declarante [...]”. (
Declarações prestadas à autoridade policial – Id 107822786
)

“[...] Que no reconhecimento das fotos apresentadas em audiência,
o número 1 (BRENNO) esteve dentro da casa da declarante
[...]”. (
oitiva judicial – relatório de mídia de Id 134144068
)

Outrossim, tem-se que o reconhecimento da vítima não se quedou isolado nos autos, porquanto corroborado pela prisão em flagrante do réu, na companhia do menor Patrick, na casa alugada pelo codenunciado PAULO HENRIQUE.

O acusado BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, por ocasião de seu interrogatório, negou participação nos crimes, dizendo que, na data e hora dos fatos, encontrava-se na residência em que foi preso, e que, à época dos fatos, estava morando com o corréu PAULO HENRIQUE há uns três dias (relatório de mídia de Id 134144068).

Contudo, a versão apresentada pelo réu se mostra insubsistente e não encontra guarida fática, numa clara tentativa de se isentar, mas sem sucesso.

Por sua vez, o acusado JULIANO CÉSAR DOS SANTOS disse na fase judicial que morava na casa do corréu PAULO HENRIQUE há uns 02 (dois) meses e que conhecia o réu BRENNO da rua, o qual morava com sua esposa, mas estava ficando na casa fazia uma semana. Em Delegacia, havia dito que morava na residência de PAULO há 01 (um) mês e que local também morava o menor Patrick, isto é, não disse que BRENNO morava na residência (Id 107824800).

Já o responsável pela residência, o denunciado PAULO HENRIQUE, narrou que estava morando na casa há uns 02 (dois) meses, e que BRENNO e JULIANO praticamente moravam juntos no mesmo local, assim como o menor Patrick, que também dormia na casa do declarante. Perante a autoridade policial, entretanto, asseverou que na Kitnet morava com os envolvidos JULIANO e Patrick, ou seja, não disse que o acusado BRENNO morava na residência (Id 107824802).

Logo, dessume-se que as declarações são contraditórias e inverossímeis, frontalmente divergentes das firmes e seguras palavras da vítima, que reconheceu o acusado BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER em delegacia e em juízo como um dos autores do delito, o qual foi preso em flagrante no mesmo local do adolescente Patrick, pouco tempo depois do crime, tendo o menor indicado a localização do canivete utilizado do delito e o pedaço da língua extirpada da ofendida.

Portanto, reputa-se comprovado, acima de dúvida razoável, que o réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER participou dos atos narrados na inicial, uma vez que, na companhia do menor Patrick, adentrou à residência da vítima para fins de torturá-la, visando obter o paradeiro de se ex-namorado, um possível desafeto do comando vermelho, por, em tese, pertencer ao PCC, enquanto outros, visando assegurar o sucesso da empreitada criminosa, aguardavam do lado de fora, dentro do veículo utilizado para fuga.

Nessa linha intelectiva, embora o réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER não tenha praticado, diretamente, o ato de cortar a língua da vítima Maria Clara, houve união de liame subjetivo para este fim, cada qual com sua função dentro da empreitada criminosa, como narrado acima, de modo que deve responder pelos delitos em análise, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Afinal, não fosse o poder intimidatório exercido pela presença de todos os envolvidos, em grande número, bem como a presença dos responsáveis por assegurar a fuga dos agentes, o crime poderia não ter sido perfectibilizado.

Destaque-se, novamente, que o réu BRENNO e o menor Patrick foram reconhecidos pela vítima tanto em delegacia quanto em juízo, tendo a mãe dela, Jucilene, da mesma forma, reconhecido ambos na fase do inquérito policial (Id 107824791).

DO CRIME DE TORTURA.

Assim, a conduta praticada pelo acusado BRENNO se enquadra no delito do art. 1º, inciso I, alínea “a”, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, que dispõe:

“Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

[...]

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

[...]

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos.”

Para que ocorra o crime de tortura é necessário que exista a pretensão de alcançar algumas das finalidades descritas nas alíneas do inciso I do artigo 1º da Lei nº 9.455/97.

Na hipótese, é evidente que o denunciado, em conjunto com terceiros, constrangeu a ofendida Maria Clara, com emprego de violência física e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de que a vítima revelasse o paradeiro de seu ex-namorado, que possuía envolvimento com o PCC.

A corroborar, segue excerto do depoimento judicial da vítima:

“[...] Que perguntavam sobre o paradeiro do ex-namorado da declarante, de nome Robson. Que como tinha informações dele no celular da declarante, mandaram ela desbloquear o aparelho, caso contrário cortariam o seu dedo. Que pediram para a declarante tirar a senha de todas as redes sociais. Que o Robson, ex-namorado, era envolvido com o PCC [...] Que empurraram a declarante de fora para dentro da casa [...] Que perguntaram se queria morrer ou ficar sem um pedaço da língua [...] Que foram feitas duas ligações [...] Que uma ligação foi normal e quando cortaram a língua foi por vídeo, mas a pessoa do outro lado da ligação estava com a câmera desligada [...]”.

Com efeito, a figura típica imputada ao denunciado é a prevista no inciso I, alínea “a”. Tanto pela narrativa fática acusatória, quanto pelas provas produzidas em juízo, vê-se claramente que o motivo da tortura se deu exatamente para que a vítima indicasse a localização de um membro rival do comando vermelho, qual seja Robson, seu antigo namorado, envolvido com o PCC, de modo a encaixar perfeitamente no tipo penal em tela.

Sabe-se que, na praxe criminosa dos famigerados “salves”, a vítima é subjugada pela facção criminosa em relação jurídica circunstancial de poder atentatório à ordem pública.

Por todo o exposto, resta evidenciada a configuração do delito de “tortura confissão”, pelo que não há falar em desclassificação para o crime de lesões corporais.

Demais disso, levando-se em consideração que a vítima perdeu parte de sua língua, como comprovam os arquivos fotográficos de Ids 107824825 e 107822533, como também o laudo pericial de ID 108499224, que indicou “lesão incisa e avulsão da porção anterior da língua, especialmente de sua porção direita”, incide a qualificadora do §3º do art. 1º da Lei nº 9.455/97.

Igualmente, dada à menoridade da vítima, com 15 anos na data dos fatos (Id 107975864 – pág. 30), aplicável a causa de aumento de pena estabelecida pelo art. 1º, §4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

O art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 conceitua como organização criminosa “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros.

Malgrado o acusado BRENNO negue a autoria delitiva do crime de tortura (negativa afastada no capítulo anterior) e que integra a organização criminosa comando vermelho, há provas suficientes a demonstrar que ele, efetivamente, pertence ao citado grupo criminoso.

Como já exposto nesta sentença, o réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, tal qual o menor Patrick, foi reconhecido pela vítima como responsável pela coação e ameaça que sofreu, e o último pela efetiva agressão, consistente em cortar uma parte de sua língua.

Por este fato devidamente comprovado, corroborado por outras provas, chega-se a conclusão que o acusado acima destacado efetivamente é integrante do comando vermelho. Afirma-se isso porque, conforme já dito alhures, o mote da tortura foi exatamente porque os envolvidos queriam saber do paradeiro do ex-namorado da vítima, que seria da facção rival, o PCC, e assim, na qualidade de membros representantes, coagiram a ofendida, mediante violência física e ameaça, para assim indicar a sua localização.

Tanto da narrativa fática apresentada pela ofendida, quanto das expostas pelas testemunhas, vê-se relatos no sentido de que a tortura foi praticada por representantes da facção comando vermelho, da cidade de Tangará da Serra, porque a vítima supostamente saberia indicar o paradeiro de um membro do PCC.

A fim de robustecer a conclusão exarada acima, tem-se o conteúdo dos dados extraídos do celular apreendido junto ao menor Patrick, responsável por dar início aos atos de tortura em face da vítima, mediante corte de parte de sua língua, conforme aponta o relatório técnico parcial n. 001/2023 (Id 111254009), do qual se extrai a existência de um grupo de whatsapp intitulado “atacado e varejo tga”, sendo que no dia 12/01/2023 o contato “Dr” envia no grupo a seguinte mensagem: “
_CV RL RJ_*, *_COMANDO VERMELHO _*, *_LIBERDADE, RESPEITO, LUTA, JUSTIÇA E UNIÃO_* *_ESTATUTO_*
”.

Ademais, o relatório cita mensagens que aparentam estar relacionadas aos fatos delituosos em apuração, uma vez que o menor Patrick pergunta no grupo de mensagens, in litteris: “manda o numero do mn ai q vai resgatar nois q”, permitindo a inferência de que o questionamento se refere a quem vai prestar o apoio na prática criminosa, tendo em vista que a conversa registra a mesma data do crime, 12/01/2023.

Na sequência, consta do relatório uma conversa entre Patrick Renann e o contato salvo como Paola, mas pelo contexto pode se tratar da vítima Maria Clara, pois as mensagens são registradas próximo às 20 horas do dia do crime, e Patrick escreve que está indo de Uber, tendo a interlocutora envaido áudios explicando seu endereço e também escreve que a sua irmã irá até o portão para auxiliar que Patrick localize o endereço, isto é, muito similar à dinâmica dos fatos narrados na inicial acusatória.

Neste enquadramento fático, conclui-se que o réu BRENNO, na companhia do menor e terceiros não identificados, com união de desígnios, a mando da liderança do comando vermelho, por integrarem referido grupo criminoso, foram atrás da vítima visando obter informações de um suposto desafeto, valendo-se da tortura para atingir este desiderato.

Cediço que esse tipo de conduta criminosa é típico de integrantes desta ORCRIM, os quais a utilizam com o fim de intimidar e revelar sua força e autoridade paralela, gerando um verdadeiro terror em suas vítimas e até mesmo a criminosos não simpatizantes do movimento e de facções rivais.

O “salve”, além de caracterizar o crime de tortura, funciona como uma espécie de ato simbólico, o qual depende do apoio de todos os faccionados e simpatizantes do crime na região, mormente pela reverberação do ato de violência para toda população.

Ademais, somente integrante da facção pode efetivar o “salve”, e sempre com autorização, o que, de fato, ocorreu no prese caso. Isso denota que o acusado BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER é integrante do Comando Vermelho, pois, caso contrário, não teria participado da tortura da forma em que se deu.

Em outra linha de argumentação, seria um contrassenso considerar que o acusado praticou a tortura em razão de a vítima supostamente saber o paradeiro de um membro do PCC, mas que ele próprio não seria do Comando Vermelho, porquanto ninguém iria submeter uma pessoa à tortura buscando saber de integrantes do PCC, se ele mesmo não fosse da facção Comando Vermelho ou de outra ORCRIM.

Além disso, tem-se conversa entre o réu BRENNO e o vulgo “Meia Noite”, na qual tratam de assuntos relacionados a vendas de entorpecentes, citando as palavras “óleo”, “farinha” e “bucha”, como também sobre pagamentos realizados a “Meia Noite”, a exemplo do comprovante de depósito bancário que o acusado BRENNO envia após “Meia Noite” fornecer os dados “PIX” para recebimento, conforme apontado pelo relatório técnico de análise n. 14/2023 (ID 129032885 – págs. 161/174).

Não bastasse, o réu JULIANO CESAR, ao ser ouvido pela autoridade policial, em que pese negar seu envolvimento com a Orcrim, disse que seus colegas que residiam em sua companhia eram membros da facção comando vermelho (Id 107824800):

“[...] QUE, na mesma casa residem o interrogado, PATRICK E PAULO; QUE, permaneceu o dia e a noite toda em casa dormindo e vendo tv; QUE, não conhece a vítima; QUE, conhece
BRENNO
há aproximadamente quatro meses; QUE, é usuário de maconha; QUE, questionado sobre o indivíduo moreno, alto e magro que estava na companhia dos demais suspeitos e era quem portava a arma de fogo utilizada no crime, respondeu que não se lembra e que é meio esquecido;
QUE, não é membro e nem simpatizante da facção comando vermelho, afirma ser neutro, porém sabe dizer que os demais colegas que residem em sua companhia são membros
[...]”.

Por todas essas considerações, é inconteste que o réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER, na companhia do menor infrator Patrick, perpetrou o delito de tortura no contexto da organização criminosa comando vermelho.

Relativamente à causa de aumento pela participação de menor, prevista no art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, despicienda maiores digressões, porquanto exaustivamente indicado o envolvimento do adolescente Patrick Renan, reconhecido pela vítima como o responsável por iniciar o ato de tortura de cortar parte de sua língua.

Quanto à causa de aumento pela utilização de arma de fogo, a vítima Maria Clara, assim como sua genitora Jucilene, confirmou, em ambas as fases do processo, a utilização da arma de fogo para intimidação e ameaças, como objetivo de subjugar a ofendida e viabilizar a prática do cruel ato de tortura em testilha.

A exemplificar, trecho do depoimento da vítima em Delegacia, posteriormente ratificado em juízo:

“[...] QUE, sua genitora retornou para sala e segurou a mão da declarante, BRENNO ficou vigiando a frente da casa,
o suspeito moreno colocou a arma na sua cabeça
e PATRICK pegou um canivete que estava em posse dele começou a cortar um pedaço de sua língua, como ele não conseguiu passou para o suspeito moreno tendo ele cortado com muita dificuldade o que causou muito sofrimento a declarante; QUE, após terminarem de cortar saíram correndo com o pedaço da língua e levaram seu aparelho celular com eles [...]”.

Igualmente elucidativo é o depoimento da genitora Jucilene Penha (Id 107824791):

“[...] QUE, passaram novamente a ligação para sua filha MARIA CLARA e os dois suspeitos retornaram com ela para a sala; QUE, nesse momento ouviu quando agrediram a filha com socos na cabeça e
a todo tempo o suspeito agora identificado como PATRICK dizia que queria dar um tiro na cabeça da filha
; QUE, a declarante foi levada novamente até a sala e
questionaram se preferiam que cortassem a língua de MARIA CLARA ou que a matassem
; QUE, a declarante pediu para cortarem a língua e implorou que não tirassem a vida de sua filha; QUE, segurou na mão de MARIA CLARA,
um dos suspeitos, o moreno, magro e alto apontou um revólver na cabeça da filha
e o suspeito PATRICK, pegou um canivete e começou a cortar a língua de sua filha, mas não conseguiu, tendo o outro suspeito que portava a arma de fogo, pego o canivete e terminado de cortar [...]”.

Desse modo, aplicável à hipótese a majorante estabelecida pelo art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013...”
(id. 212233833).

A
materialidade
delitiva dos crimes de integrar organização criminosa e tortura restaram demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, arquivo fotográfico, relatório policial, laudo preliminar de lesão corporal, laudo definitivo de lesão corporal, laudo pericial de vestígios, relatório técnico parcial e relatório técnico de análise, além dos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

No tocante a
autoria
do apelante
Brenno Lucas Matos Scheffer
em relação aos crimes de organização criminosa e tortura, observa-se que, conforme a denúncia, no mês de janeiro de 2023, na cidade de Tangará da Serra/MT, os acusados José Elggy Alves Silva (“Meia-Noite”),
Brenno Lucas Matos Scheffer
, Juliano César dos Santos e Paulo Henrique Souza Maia, além de uma outra pessoa não identificada, em unidade de desígnios e cooperação, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à prática dos mais variados crimes, especialmente tráfico de drogas, homicídios e afins, com o emprego de armas de fogo e com a participação do adolescente Patrick Rennan Campos Schirmer (17 anos), sempre com o objetivo de obter vantagens, de todas as naturezas.

Ainda, emerge dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho” incorreram sob essa condição para a prática dos crimes de tortura e roubo.

Através dos dados extraídos do aparelho celular do apelante, demonstrou o seu envolvimento com a facção comando vermelho, possuindo o cargo de gerente. Ainda, o apelante confessou que realiza a mercancia de drogas, mas “sozinho”.

Contudo, como é sabido, no meio criminoso, especialmente no mundo das facções é impossível que qualquer pessoa realize a comercialização sem o ‘aval’ da facção predominante na localidade.

Desta forma, acerca da comercialização, sabe-se existir em duas formas, quais sejam a ‘lojinha’ conhecida por se um local ‘autorizado’ pela facção criminosa, e o ‘camisa’, que trata de pessoa que já é batizada na facção e pode comercializar livremente o entorpecente.

In casu
, verificou-se através da extração do celular do apelante intensas conversas com
José Elggy
, vulgo
Meia Noite
, onde tratam assuntos relacionados a venda de entorpecentes, (citando as palavras ‘óleo’ (pasta base), ‘farinha’ (cocaína) e ‘bucha’ (maconha), tratam ainda questões de logística para o fornecimento e recebimento de drogas e ainda sobre pagamentos realizados a “Meia Noite”.

Portanto, demonstrada a relação de subordinação hierárquica, já que verificada a necessidade reportar ao líder todas as ações da célula naquela cidade.

Ainda, para a configuração do delito de organização criminosa é imprescindível que haja:
a associação de no mínimo 04 (quatro) pessoas
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas,
com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza (mesmo que de forma indireta)
, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que possuam caráter transnacional, nos termos do § 1º do artigo 1º da mencionada lei.

Neste contexto, restou comprovado nos autos a existência de organização criminosa, integrada, entre outros, pelos 04 (quatro) indivíduos, voltada para a prática de delitos diversos, sendo que no caso dos autos, identificou-se, também a prática do crime de tortura, tendo os acusados utilizado-se de punições (“salve”) contra indivíduo (vítima Maria Clara) com o fim de que ela indicasse a localização de um membro rival do comando vermelho, qual seja Robson, seu antigo namorado, envolvido com o PCC.

As provas testemunhais obtidas, em especial o depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, em consonância com as demais provas produzidas, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação dos agentes.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8, in verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por fim, as provas obtidas por meio de busca e apreensão no local dos fatos e quebra de sigilo de dados telefônicos, se deram dentro dos parâmetros legais, e no caso concreto, as provas formam um conjunto probatório robusto para demonstrar autoria e materialidade, não havendo lugar para falar-se em absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Desta forma, comprovado que o apelante praticou os crimes previstos no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13 (fato 01) e no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 (fato 02 – vítima Maria Clara), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS

Subsidiariamente, o apelante sustenta que os fatos descritos na denúncia referente as agressões causadas na vítima não se encaixam na descrição típica do delito de tortura.

Assevera que a tipificação do artigo 1º, inciso II, e §4º, inciso III, da Lei 9.455/97, ao contrário da tortura elencada no inciso I, não pode ser perpetrada por qualquer pessoa, pois a circunstância de que a violência ocorra contra vítima submetida à guarda, poder ou autoridade, afasta a hipótese de crime comum, que pode ser perpetrado por qualquer pessoa, firmando a conclusão de que o crime ali descrito é próprio, só podendo ser praticado por alguém que detenha a guarda, poder ou autoridade sob a vítima.

Entretanto, o inciso II do artigo 1º da Lei 9.455/97 pune a conduta daquele que submete alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo (tortura castigo).

“Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos...”

In casu
, o apelante e demais acusados constrangeram a ofendida Maria Clara, com emprego de violência física e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de que a vítima indicasse a localização de um membro rival do comando vermelho, qual seja Robson, seu antigo namorado, envolvido com o PCC.

Destaca-se que o poder previsto no tipo penal em tela não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se refere as situações específicas que colocam os autores em condição de superioridade perante a vítima, conferindo poder circunstancial aos torturadores sobre a vítima.

A figura típica imputada ao apelante é a prevista no inciso I, alínea “a”. Tanto pela narrativa fática acusatória, quanto pelas provas produzidas em juízo, se vê claramente que o motivo da tortura se deu exatamente para que a vítima para que a vítima indicasse a localização de um membro rival do comando vermelho, qual seja Robson, seu antigo namorado, envolvido com o PCC, de modo a encaixar perfeitamente no tipo penal em tela.

Neste contexto, é inegável que o crime de tortura contra a vítima Maria Clara foi praticada em contexto da organização criminosa Comando Vermelho, tendo em vista que o
modus operandi
é típico da atuação desta facção criminosa.

Ainda, é plenamente possível a condenação pelo delito de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97) quando há provas nos autos que demonstram o envolvimento dos réus com a organização criminosa “Comando Vermelho” e que a tortura em desfavor da vítima foi perpetrada no contexto da organização criminosa, mediante a aplicação do denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO “SALVE” COMO CASTIGO PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho” e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado “salve”, para fins de “correção” e “disciplina” decorrente de dívida de drogas
.

O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
.
(N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Igualmente, é pacífico o entendimento pela inviabilidade da desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal quando comprovado o intenso sofrimento físico e mental a qual foi submetida a vítima, caracterizando-se o dolo específico do ilícito. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 1.º, I-B DA LEI N.º 9.455/97 E ARTIGO 2.º DA LEI N.º 12.850/2013 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADA POR PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FATOS QUE SE SUBSOMEM AO CRIME DE TORTURA – OFENDIDA SUBMETIDA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO
- CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA – 2) PLEITOS SUBSIDIÁRIOS - 2.1) FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA DECOTAR O DESABONO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DOS APELANTES ANTE A VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ – PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE FUNDAMENTADAS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 2.2) AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 3) PROVIDÊNCIA EX OFFICIO PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO AO VALOR DE CADA DIA-MULTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, em especial por aqueles que guarneceram o procedimento administrativo penal, a manutenção do édito condenatório pelos crimes de tortura e organização criminosa se impõe, mormente diante do fato de serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima.
Ademais, torna-se inviável a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal quando comprovado o intenso sofrimento físico e mental a qual foi submetida a vítima, caracterizando-se o dolo específico do ilícito
;

2.1) A pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP forem favoráveis ao agente, o que não se dá no presente caso, não obstante seja imperioso o decote do desabono da personalidade e da conduta social, eis que em manifesta violação ao óbice contido na súmula n.º 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”;

2.2) Carece de interesse recursal o pedido de isenção das custas processuais se não houve condenação dessa natureza no bojo da sentença;

3) De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor de cada dia-multa deve manter relação com as condições econômicas do apenado. Verificando omissão na r. sentença quanto ao valor de cada dia multa e, atentando-se justamente para o referido método bifásico, nesta instância, estabelece-se, ex officio, o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
(N.U 1000815-41.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

Desse modo, restou demonstrado que o apelante e outras pessoas submeteram a vítima, mediante emprego de extrema violência física e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, desferindo-lhe socos e ameaçando-a de morte a todo momento sob a mira de suas armas de fogo, visando com isso conseguir com que ela falasse o atual paradeiro do seu ex-namorado Robson Costa; fizeram chamada de vídeo, oportunidade em que recebiam ordens do indiciado José Elggy (“Meia-Noite”), que também fez questionamentos e ameaças à vítima Maria Clara e sua família, exigindo informações de seu ex-namorado.

Não obtendo tais informações, o apelante e o menor Patrick seguiram nos atos de tortura, momento em que questionaram a vítima
“se ela preferia morrer ou que cortassem sua língua”
, tendo ela decidido pela 2º opção, quando então, em posse de um canivete, cortaram parte da língua da vítima, causando-lhe as lesões gravíssimas descritas no laudo pericial e fotos restando devidamente comprovado por tais documentos, bem como pelas declarações da vítima (relatório de mídia acostado ao ID: 134144068), depoimentos de testemunhas, Boletim de Ocorrência, Termo de reconhecimento de pessoa, sendo de rigor a manutenção da condenação do recorrente pela prática do crime de tortura (art. 1º, inciso II e § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97).

Portanto, o reconhecimento do crime de tortura impossibilita qualquer pretensão no sentido de desclassificar o referido crime para o de lesão corporal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO.

Observa-se que o apelante não possui interesse recursal neste ponto, eis que foi absolvido da imputação relativa à prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para condenação.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime, nos moldes requeridos pela defesa.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, o apelante pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena de envolvimento de menor, diante da ausência de consulta em documento hábil que demonstre a idade do menor envolvido.

Consta da dosimetria que a autoridade judicial aplicou ao apelante a causa de aumento de pena prevista no artigo 2º, §4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei n° 12.850/2013, exasperando a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

“·
Do réu BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER.

Do crime previsto no art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui
maus

antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto ostenta uma condenação pelo crime de furto por fato ocorrido antes dos ora apurados, mas com trânsito em julgado posterior, objeto do executivo de pena n. 2000558-81.2023.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (maus antecedentes),
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, presentes as causas de aumento previstas no art. 2º, §2º (emprego de arma de fogo) e §4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei n. 12.850/2013, conforme fundamentação da sentença, pelo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 79 (setenta e nove) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 3º e § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui
maus

antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto ostenta uma condenação pelo crime de furto por fato ocorrido antes dos ora apurados, mas com trânsito em julgado posterior, objeto do executivo de pena n. 2000558-81.2023.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos e são grave, uma vez que praticou o crime de tortura como integrante de organização criminosa conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática diversos tipos de delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal, tudo isso como o fim de instaurar verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva. Aliás, no caso do “salve”, a tortura serve como um verdadeiro manifesto do crime, pelo qual a organização criminosa ostenta toda sua força hegemônica exercida pela ameaça e violência, com evidente fim de controlar bairros periféricos em praticamente todo o país. Outrossim, no presente caso, cumpre destacar que o crime se deu em face de vítima mulher, com a apenas 15 anos de idade, a qual, por ser ex-namorada de um desafeto de facção rival, acabou sendo ameaçada por agentes portando arma de fogo, vindo a ser torturada na presença de seus familiares mãe e irmãos menores, inclusive criança, culminando tal ato na mutilação de sua língua, a qual teve parte cortada por um canivete, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram graves e extrapolam os limites do tipo penal, tendo em vista que, decorrente da violência sofrida pela vítima, ela teve decepada parte de sua língua. Contudo, por configurar qualificadora do crime, correspondente a lesão grave ou gravíssima, não será aqui valorada, para se evitar bis in idem; a
vítima
não contribuiu para a prática do crime, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração (maus antecedentes e circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal,
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, presente a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97 (crime cometido contra adolescente), pelo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la
em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Da aplicação do concurso material de crimes.

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica o réu
BRENNO LUCAS MATOS SCHEFFER
condenado, definitivamente,

à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena

do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, vez que a pena é superior a 08 (oito) anos e foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais.”

Nada obstante as alegações do apelante, consta dos autos cópia da certidão de nascimento de
Patrick Renann Campos Schirmer
, nascido em 17 de setembro de 2005, a qual comprova a menoridade do referido à época dos fatos (17 anos), que remontam a 12 de janeiro de 2023.

Portanto, não prospera a tese defensiva, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto em favor de
Brenno Lucas Matos Scheffer
, mantendo intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025